Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728282-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Adalice Odete Dias Botelho Machado Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalice Odete Dias Botelho Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700999-22.2019.8.07.0018, assim redigida: “ADALICE ODETE DIAS BOTELHO MACHADO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão do autor, que recebeu os valores de boa-fé, a nulidade da intimação por edital do presente cumprimento de sentença e a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud (ID 98551402, pg. 241). Foram anexados documentos. O autor se manifestou apenas para afirmar que sua pretensão não se encontra prescrita, que a citação ocorreu de forma regular e que os valores são penhoráveis (ID 98730710, pg. 289) É o relatório. Decido. Cuida-se de execução individual de título proferido em ação popular n.o 330.730/91 que condenou os deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal à devolução dos valores referentes ao adicional especial concedido criado pela Resolução n.o 32/1991, conforme ID 53960162 e ID 53960165, pgs. 115 a 135. A ré alega que houve nulidade da intimação por edital no presente feito, todavia foram realizadas pesquisas de endereço via os sistemas BACENJUD, à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD, que compartilha a mesma base de dados do sistema INFOSEG, ao DETRAN- DF, por meio do sistema RENAJUD e ao Tribunal Regional Eleitoral, por meio do sistema SIEL, tendo todos os endereços encontrados retornados infrutíferos (ID 58975844, pg. 148, e ID 77800969, pg. 205), o que demonstra que o endereço da ré era não conhecido, sendo, portanto, válida a intimação por edital. Ressalta-se que a mera alegação de que, em época de "big data", não seria admissível não encontrar o endereço atual da ré não merece prosperar, uma vez que foram realizadas todas as pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis a esse Juízo e expedidos mandados de intimação a todos localizados, os quais, todavia, retornaram infrutíferos, razão pela qual resta válida e regular a intimação por edital. A ré alega, ainda, que a pretensão do autor se encontra prescrita, sob o argumento que o título executado transitou em julgado em 31/03/1998 (ID 53960167, pg. 137); que, no dia 24/03/2003 (ID 98730718, pg. 1422) o autor ajuizou ação de protesto judicial, contudo que a citação por edital naquela ação teria sido irregular, pois o endereço da ré era de conhecimento do autor; que o edital supra possui erro formal, pois não teria sido publicado em jornal de circulação local, razão pela qual esse seria nulo. Em análise aos autos verifica-se que, de fato, o título executado transitou em julgado em 31/03/1998 (ID 53960167, pg. 137) e que, em razão da demora da Câmara Legislativa do Distrito Federal em apresentar as informações requeridas, o autor apresentou ação de protesto judicial (processo n.o 2003.01.1.021069-3), em 24/03/2003 (ID 98730718, pg. 1422), a fim de interromper a prescrição, o qual teve fim com a decisão de ID 83406901, pg. 1226 a 1228, proferida em 21/03/2016 e preclusa em 20/09/2016 (ID 98730721, pg. 1986). Nos termos do artigo 202, II, do Código Civil, o protesto judicial interrompe a prescrição, devendo o prazo passar a ser contado apenas a partir da preclusão de decisão que extinguiu aqueles autos, portanto, a partir de 20/09/2016 (ID 98730721, pg. 1986), restituindo-se o prazo de prescrição pela metade, conforme artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932. Como a presente ação foi ajuizada em 05/02/2019, verifica-se que não transcorreu mais do que dois anos e meio do prazo de preclusão previsto supra, razão pela qual verifica-se que a pretensão do autor não se encontra prescrita. Ressalta-se que o argumento de que o endereço da ré era, na época, conhecido não merece prosperar, uma vez que o edital determinou a intimação de "todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora n.o 32/1991" (ID 98730718, pg. 1481), não sendo inválida tal modalidade de intimação, conforme artigo 870 do Código de Processo Civil de 1973 (código vigente à época). Ainda, o argumento de que o edital supra possui vício insanável por não ter sido publicado em jornal de grande circulação não deve ser acolhido, pois tal requisito se tratava de mera prática para aumento da eficácia da publicidade do edital, o qual poderia ser dispensado quando o edital possuísse a devida publicidade, tal como ocorreu. Esse também é o entendimento deste tribunal em casos idênticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. Na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o prescrito no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será "(...) afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação". Nesse sentido, não há a exigência de publicação do edital, por duas vezes, em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. 02. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorrido dois anos e meio entre o encerramento do protesto judicial e o ajuizamento do cumprimento de sentença. 03. Somente a partir de 10/11/2016, com a preclusão da decisão que pôs termo a ação de protesto, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional. Não se podendo olvidar, ainda, que para a Fazenda Pública, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, deve ser restituído a metade do prazo. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1210147, 07151132020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da finalidade do edital previsto para a ação de protesto, deve-se ressaltar o acórdão abaixo, inclusive dedicado à análise de caso assemelhado ao presente, a saber: 3. O artigo 870, II e III do Código de Processo Civil vigente à época expressamente previa a citação por edital. 3.1. Além disso, a citação por edital não causou prejuízo à executada suficiente para anular o ato, pois, por um lado, ela constituiu advogado na fase de conhecimento e sabia da necessidade de restituir os valores recebidos; por outro, a finalidade do edital não era a intimação para apresentar defesa técnica, mas apenas dar conhecimento da ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional. (...) (Acórdão 1238185, 07250626820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020) 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Popular no 330.730/1991, que anulou o ato da Mesa Diretora 56 e a Resolução no 32/91, ambos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e, via de consequência, determinou a restituição do adicional de atividade legislativa recebido pelos deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. O art. 7o, inciso II, da Lei da Ação Popular possibilita a citação via edital dos beneficiários pelo ato impugnado, de modo a privilegiar a efetividade da ação coletiva e a razoável duração do processo, sem necessidade de adotar preferencialmente a regra ordinária de citação pessoal de todos os réus ou mesmo a necessidade de esgotamento de diligências para somente então proceder à citação editalícia. 5. Ressai razoável e com respaldo na lei de regência a hipótese de menção editalícia a todos os favorecidos pelo ato, a fim de conservar o direito de execução objeto do protesto, e sem acarretar prejuízo efetivo aos apelantes, até porque não se admite defesa em tal procedimento, consoante preconiza o art. 871 do CPC/73, vigente à época. 6. Se o art. 202, inc. II e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o prazo prescricional interrompido mediante ação de protesto somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu, e tendo sido o presente cumprimento de sentença protocolado em 20/3/2019, forçoso reconhecer que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, uma vez que não transcorreu sequer o prazo de 2 anos e meio previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 7. Reputa-se desnecessário constar expressamente do edital de intimação o ato normativo impugnado, de modo que a menção apenas de "ato da Mesa Diretora no 32/91" não é suficiente para reconhecer a sua invalidade, por se tratar de mero erro material. 8. Recurso provido. (Acórdão 1333705, 07028924820198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também em atenção ao conteúdo do edital, consoante disciplina prevista no Código de Processo Civil de 1973, é válida a menção a julgado da Segunda Turma Cível deste Tribunal, assim ementado: 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do "nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário", como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório. (...) (Acórdão 1239841, 07238821720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020 – grifo nosso). 4. A ação de protesto possui natureza de jurisdição voluntária, sendo utilizada somente para manifestar a intenção de uma das partes, que, no caso dos autos, seria a interrupção do prazo prescricional art. 202, II, CC/02, haja vista a notícia do ente público de que houve demora no fornecimento das informações pela Câmara Legislativa dos beneficiados pelo ato declarado ilegal nos autos da ação popular no 330730/91. 4.1. O acórdão da ação popular transitou em julgado em 31/03/98, condenado os servidores ao ressarcimento dos valores recebidos em razão do ato ilegal. 4.2. Lado outro, a ação de protesto foi ajuizada em 24/03/03, ante a inércia da Câmara Legislativa em informar todos os beneficiados pelo ato ilegal, sendo o edital expedido em 13/05/03. 4.3. O edital da respectiva ação foi direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados do ato. Contudo, constou, de fato, a nomenclatura "Ato da Mesa Diretora 32", ao invés de "Resolução 32". 4.4. Apesar disso, conquanto no edital não conste a nomenclatura "Resolução 32", observa-se que não deve ser considerada nula a intimação, já que, não obstante haja formalidade própria exigida para um edital, verifica-se que, no caso especifico, houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato. 4.5. Isso porque, a ação de protesto buscou resguardar o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, no caso, a Resolução 32/91, oriunda da ação popular no 330730/91. 4.6. Nota-se, claramente, que houve erro insignificante, somente na grafia errônea do tipo do ato (resolução ou ato da mesa), o que não é apto a invalidar ou confundir o executado quanto à ação de protesto, tampouco acarreta prejuízo a sua defesa, já que, como dito acima, a ação de protesto é de jurisdição voluntária com o fim específico de manifestar somente a intenção de uma das partes. 4.7. Ademais, frise-se, ainda, que o número do ato está correto, 32, o que, novamente, evidencia a intenção de notificar os servidores em relação à resolução 32. 4.8. Certo é que houve somete erro material incapaz de invalidar o ato impugnado. 5. Ainda que não bastasse, ao analisar os autos da ação de protesto, ressoa evidente que o edital refere-se à ação popular no 330730/91, e, consequentemente, afeto à resolução 32/91. 5.1. Note-se, por oportuno, que a distribuição da mencionada ação de protesto ocorreu por prevenção em 24/03/03, tramitando ambas paralelamente em apenso, o que se colhe da pesquisa no portal eletrônico desta Corte. 5.2. Desta feita, não há irregularidade apta a acarretar a prescrição da execução, pois, como dito, não houve erro crasso, já que, inclusive, a parte executada era sabedora da ação popular no 330730/91. 5.3. Precedente desta Turma: "[...] 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do "nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário", como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório. 5. Segundo entendimento sufragado na Súmula no 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo que a pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a servidores do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da ação de conhecimento que a condenou a ressarcir o erário, salvo eventual causa interruptiva da prescrição. 6. A interrupção da prescrição pode ser provocada por qualquer interessado, desde que verificada uma das causas de interrupção, o que somente pode vir a afetar as partes uma única vez. 7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição. 9. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige o decurso de tempo de inércia do exequente superior ao prazo quinquenal previsto para a formalização da pretensão executória. Não se cogita a fulminação de sua pretensão executiva pela ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento de cumprimento de sentença possui aproximadamente 1 ano de existência. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07238821720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 22/04/2020). 6. Dessa forma, é possível verificar que o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo. 6.1. Nessa linha, proposta a execução em 05/02/19, não sobejando, pois, mais que dois anos e meio entre a preclusão da decisão que encerrou a ação de protesto (20/09/16) e a ação de execução, não há que se falar em prescrição. 7. Recurso provido. (Acórdão 1322945, 07011230520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cotejo, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pela ré. A ré argui, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud (ID 94342323, pg. 217), sob o argumento de que esses se tratam de proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, a ré não apresentou nenhum documento que comprove a impenhorabilidade dessa verba, tal como o extrato da sua conta bancária no mês do bloqueio, razão pela qual não é possível verificar se o valor se trata de proventos de aposentadoria. Nesse cotejo, como a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada, esse pedido deve ser indeferido. A ré aduz, por fim, que recebeu os valores de boa-fé, portanto, não seria cabível a devolução desses. Todavia, não cabe a esse Juízo, em fase de execução, modificar os termos do definido no título executado, sob pena de violação à coisa julgada, razão pela qual esse argumento não deve ser acolhido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado do débito, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado dessa decisão, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar suas informações bancárias para a transferência do valor de ID 94342323, pg. 217. Sem prejuízo ao prazo supra, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens da executada passíveis de penhora. Transcorrido o prazo sem a indicação de bens em nome do réu, ficará suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data da certificação de decurso do prazo do autor, período durante o qual se suspenderá a prescrição, conforme artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de 1 (um) ano assinalado, sem manifestação das partes, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados pela autora com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis para prosseguimento da execução, consoante §§ 2° e 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28696218), em síntese, que a decisão impugnada é nula, por ausência de fundamentação, uma vez que deixou de se manifestar a respeito dos precedentes da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, indicados pela recorrente, aplicáveis ao presente caso. Argumenta também que a citação por edital promovida nos autos do processo originado a partir da ação de protesto, que foi movida pelo ente recorrido com a finalidade de interrupção do prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito em face da recorrente, é nula. A esse respeito, complementa que tem domicílio certo e não estava situada em local incerto, ignorado ou de difícil acesso. Também aduz que deve ser obstada a pretensão ao crédito exercida pelo recorrido, nos autos do processo de origem, pois o respectivo prazo da prescrição deve ser contado, pela metade, a partir da data do ajuizamento da ação de protesto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída, ou reformada, em razão do reconhecimento da prescrição. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28696226 e Id. 28696228). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a paralisação da pretensão ao crédito exercida pelo Distrito Federal por força do transcurso do respectivo prazo de prescrição. Observe-se que houve o ajuizamento da ação de protesto, almejando a interrupção do transcurso do prazo da prescrição aludida. De fato, o reconhecimento da nulidade da intimação promovida por meio de edital, ao menos em tese, tem o condão de afetar diretamente o prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito pelo recorrido. Aliás, é necessário destacar que o referido edital foi expedido sob a vigência do revogado Código de Processo Civil de 1973, que assim preceituava a respeito do instrumento de comunicação em questão: “Art. 871. O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto.” Nesse contexto não houve qualquer prejuízo à devedora, ora recorrente, pois no procedimento de protesto invariavelmente não se admite defesa. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA POR EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - IRRELEVÂNCIA - ART.109, I, DA CARTA MAGNA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, O SUSCITANTE. 1. A ação de protesto (CPC, arts. 867 e seguintes), está inserida no livro que trata do Processo Cautelar, não fazendo parte do título referente aos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária (CPC, arts. 1.103 e seguintes). Não obstante isso, certo é que a ação de protesto não possui natureza litigiosa, servindo tão-somente para que o Poder Judiciário providencie, mediante pedido do interessado, a intimação de quem de direito, com o escopo de prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal.” (omissis) (CC 41.790/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 198.) (Ressalvam-se os grifos.) A despeito de ter Distrito Federal mencionado a Resolução n° 32/1991 na petição inicial qeu veiculou a ação de protesto, indicou equivocadamente o ato normativo diverso no edital, no caso, o "Ato da Mesa Diretora". O referido erro material, no entanto, não impede a perfectibilização da intimação pretendida. Com efeito, o ato de comunicação, além de ter dado ciência à recorrente a respeito do ressarcimento de valores recebidos por meio de ato administrativo declarado inválido (Resolução n° 32/1991), por meio do julgamento do pedido veiculado em ação popular (autos no 330730/1991), interrompeu o transcurso do prazo da prescrição atinente à pretensão ao crédito. Diante desse cenário, constata-se que a inexatidão na indicação do aludido ato normativo não pode esvaziar a essência do instrumento editalício. Também é necessário ressaltar que o engano foi parcial, tendo em vista a correta indicação do número do referido ato normativo. A respeito da matéria convém atentar às seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular. 2. O ente distrital, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/3/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, como determina o CPC/15. 3. Nessa perspectiva, não se evidenciando, no caso, a nulidade da intimação da ora apelada perpetrada no protesto, máxime porque o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência à servidora pública, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pela intimada em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício, afigura-se que, efetivamente, operou-se a interrupção do prazo prescricional. 4. Interrompido o aludido prazo extintivo, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), sendo retomado, na hipótese vertente, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. 5. Se o ente distrital retomou a execução do julgado em relação à ora apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão insatisfeita. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1289067, 07010408620198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. OCORRENCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. PREJUIZO A PARTE. NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. 1.Nos termos do art. "Art. 870 do CPC/73. Far-se-á a intimação por editais: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; II - se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; III - se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto." 2. O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto (art. 871 do CPC/73). 3. O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019). 4. O erro material apto a invalidar o edital de citação é aquele que acarreta prejuízo para a parte em exercer o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso, inexiste erro material relevante apto a inviabilizar a notificação do edital na ação de protesto. 6. É dizer: conquanto na expedição do edital não conste a nomenclatura "Resolução n° 32/1991 e sim ato da Mesa Diretora n° 32/1991", percebe-se que não deve ser considerada nula a intimação, já que, não obstante haja formalidade própria exigida para um edital, verifica-se que, no caso específico, houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato. Isso porque, percebe-se que a ação de protesto no 2003.01.1.021069-3, buscou resguardar o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, no caso, a Resolução 32/91, oriunda da ação popular no 330730/91. 7. Resta claro que houve erro insignificante somente na grafia do tipo do ato (resolução ou ato da mesa), o que não é apto a invalidar ou confundir o executado quanto à ação de protesto, tampouco acarreta prejuízo a sua defesa, já que a ação de protesto é de jurisdição voluntária com o fim específico de manifestar somente a intenção de uma das partes. 8. Ante a instrumentalidade das formas, não há que se falar em nulidade, pois o ato só deve ser invalidado se causar prejuízo à parte, inocorrente no caso em apreço, eis que a ação de protesto tinha o condão de somente dar ciência aos executados, em relação ao ato declarado ilegal, o que foi atingido. Assim sendo, requerer a nulidade do ato, sob o argumento de que deveria constar a palavra "Resolução" ao invés de "Ato" é excesso de preciosismo, dado que, inexoravelmente, não houve a existência de qualquer prejuízo concreto ao protestado/executado. 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1288546, 07028162420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) Assim, não há nulidade no ato de intimação procedido por meio de edital. Verifica-se que o acórdão n° 102386 (APC n° 42.679/1996) condenou membros e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF à restituição dos valores alusivos ao adicional de atividade legislativa. O referido acórdão transitou em julgado aos 31 de março 1998 (Id. 28696233), data que consubstancia o início do prazo prescricional para o exercício da subsequente pretensão ao crédito pelo Distrito Federal. Nesse ponto convém destacar que nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/1965, é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de execução ou inauguração da fase de cumprimento, a contar do trânsito em julgado da respectiva sentença. Convém ressaltar que as pretensões devem ser invariavelmente submetidas a prazos de prescrição. A imprescritibilidade, portanto, exige expressa previsão normativa. Nesse contexto, o art. 37, § 5o, da Constituição Federal, ao ser conjugado com o § 4o do mesmo artigo, refere-se apenas aos casos de improbidade administrativa. A interpretação ampla da ressalva final contida no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, consubstanciaria verdadeira desproporcionalidade, pois toda e qualquer ação de ressarcimento movida pela Fazenda Pública seria imprescritível. Ressalte-se ainda o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que corrobora o fundamento segundo o qual o prazo de prescrição para o devido cumprimento de sentença é de 5 (cinco) anos. Nesse contexto o termo final para o início da fase de cumprimento de sentença alusivo aos autos do processo no 330.730/91 ocorreria após o transcurso de 5 (cinco) anos, ou seja, aos 31 de março de 2003. Ocorre que aos 24 de março de 2003 o Distrito Federal, sob o argumento de dificuldade na identificação dos devedores, ajuizou ação de protesto (autos no 2003.01.1.021069-3) com o intuito de interromper o transcurso do prazo prescricional em exame. Nos termos do art. 9o do Decreto n° 20.910/1932, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é retomada pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou da preclusão da decisão que encerrou a ação cautelar de protesto (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). No caso, a decisão que encerrou a ação de protesto (autos n° 2003.01.1.021069-3), foi proferida aos 21 de março de 2016 (Id. 28696238) com a seguinte redação: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de petição de fls. 529/531, na qual o Requerido GILSON DA GUIA ARAÚJO BARBOSA alega prescrição da dívida referente à ação popular no 330.730/91 e extinção do processo sem resolução de mérito por abandono. O Distrito Federal, instado a se manifestar, quedou-se inerte (fl. 536). Os autos vieram conclusos. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de extinção do feito. Malgrado o Distrito Federal não movimento o processo por mais de 30 (trinta) dias, não houve intimação pessoal de seu representante legal, nos termos do art. 485, § 1o do CPC. Assim, rejeito esse pedido. Passo à análise da prejudicial de prescrição. Desde já, consigne-se, a despeito de GILSON DA GUIA ARAÚJO BARBOSA, a dívida não está prescrita pelas razões abaixo fundamentadas. É certo que o tema dos autos está sob o enfoque do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 06.01.1932, in verbis: ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem’. Referido dispositivo legal cuida da prescrição para as dívidas passivas da Fazenda Pública, fixando em 05 (cinco) anos o prazo para que os administrados exerçam o direito de ação em desfavor da Fazenda Pública. O Distrito Federal, como dito na inicial, ajuizou ação de protesto judicial no dia 24/03/2003, tendo em vista a aproximação o trânsito e julgado da ação popular ‘deu-se em 26-3-1998 e o prazo para a propositura da execução findar-se-á no próximo dia 26-3-2003’ (fl. 04). Da folha 257, extrai-se que o Requerido fora devidamente notificado em 03/06/2003. Ou seja, dentro do lapso temporal, visto que ‘a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação’ (art. 802, parágrafo único do CPC) e à época vigia o art. 219 da Lei no 5.869/1973. Assim, exauriu-se o provimento judicial quanto a estes autos. Cumpre ressaltar que tal fato não se aplica tão somente ao Requerido GILSON, mas sim, a todos aqueles que foram notificados pelo edital de fl. 61, bem como os demais indicados na certidão de fl. 257. Fato é que, nesse sentido, embora tenha havido constrição de bem via BACENJUD a requerimento do Distrito Federal, a presente ação é procedimento de jurisdição voluntária, o que não permite qualquer ato nesse sentido. Logo, se o Distrito Federal almeja executar os Requeridos, deve ser em autos próprios para tanto, e não nesta ação. Por óbvio, deverá este Ente Público observar os valores que já foram retidos ante o bloqueio via BACENJUD (fls. 430/438), bem como aqueles que foram pagos de forma espontânea nestes autos. Protesto é, em verdade, ciência. In casu, ciência de débito para fins de interrupção da prescrição e não efetivamente cobrança ou mesmo execução. Não se tratando das causas a que alude o art. 728 do CPC, há que se entregar ao Distrito Federal os autos para o que entender de direito. Por fim, no que tange ao Requerido GILSON, ademais, entendo estar materializada a renúncia à prescrição de forma tácita, forte no art. 191 do Código Civil, haja vista que, consoante fl. 464, esse requereu parcelamento da dívida. Ante o exposto, nos termos do art. 729 do CPC, dou a presente ação de protesto por encerrada. Autos à disposição do Distrito Federal sem traslado. Sem custas, ante a isenção legal. Tudo feito, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registrada nesta data. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2016.” (Ressalvam-se os grifos.) A mencionada decisão foi publicada em 1° de abril de 2016 (Id. 29791969). Aos 4 de abril de 2016, os autos do processo foram remetidos à Procuradoria do Distrito Federal. Diante desse cenário o transcurso do prazo prescricional foi retomado aos 5 de abril de 2016. Convém destacar que após a publicação da referida decisão de encerramento o Juízo singular examinou apenas questões alheias à conservação da pretensão ao crédito. Nesse contexto, observe-se a decisão proferida aos 24 de fevereiro de 2017 (Id. 28696238) que, em tese, consubstanciaria o último pronunciamento judicial praticado nos aludidos autos, senão vejamos: “DECISÃO Vistos. A decisão de fls. 537/538, preclusa, encerrou a ação de protesto, indicando que o Distrito Federal deve mover ação executiva para cobrança dos valores. Considerando os atos já praticados com relação aos Executados MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO e JOSÉ ORNELAS DE SOUZA FILHO, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, conforme manifestação da parte Exequente à fl. 569/570, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se baixa à Distribuição. Em relação aos demais pleitos do Distrito Federal aviado às fls. 569/570 e fls. 611, estes restam indeferidos em consonância com a decisão preclusa de fls. 537/538. Expeça-se alvará de levantamento de valores DE TODOS OS DEPÓSITOS e BLOQUEIOS realizados no feito, inclusive às fls. 117, 504 e 430/438 conforme requerido em favor do Distrito Federal. Expeça-se, ainda, alvará de levantamento em favor de MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, conforme requerimento do exequente às fls. 569, no valor de R$6.569,97. Tudo feito, cumpra-se a parte final de fls. 538. Int. Publique-se. Brasília - DF, sexta-feira, 24/02/2017 às 11h14.” No presente caso o curso do prazo da prescrição foi interrompido com o ajuizamento da ação de protesto pelo Distrito Federal. Ainda que fosse considerada a retomada do prazo, pela metade, aos 5 de abril de 2016, o último dia para o início da fase de cumprimento de sentença teria ocorrido aos 5 de outubro de 2018. No entanto, o credor requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular somente aos 30 de janeiro de 2019 (Id. 26674673 dos autos do processo de origem). Aliás, convém ressaltar que o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a retomada da contagem, pela metade (dois anos e meio), ocorre a partir da data do ajuizamento do protesto. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra da Colenda Superior Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. CAUTELAR DE PROTESTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TERMO AD QUEM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO EFETIVADA. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que efetivamente enfrentado pelo Tribunal de origem a questão jurídica suscitada no recurso de apelação, qual seja, a alegação de que não teria ocorrido a prescrição da ação por danos materiais e morais, visto que inobservado o termo inicial de recontagem do prazo prescricional, interrompido pelo ajuizamento de ação de protesto. 2. E diante das razões recursais, consignou a Corte de origem que, na ação de protesto, dada sua natureza não contenciosa, o ato que efetiva a interrupção é a citação (notificação), por dar ciência à parte adversa sobre possível direito a ser exercido em momento posterior. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 4. Na hipótese dos autos, os autores, ora agravantes, aduzem que, à luz do disposto "in fine" do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, depois de interrompida a prescrição com a propositura da ação de protesto, somente voltaria a correr o prazo prescricional após o último ato praticado no referido feito, que, no seu entender, "é a disponibilização dos autos em cartório e não o ato da cientificação do notificado, como entendeu as decisões guerreadas". 5. Consoante precedentes, a interrupção da prescrição ocorre pelo próprio ajuizamento do protesto, de modo que a "notificação" (= citação) configura o marco que reinicia a contagem prescricional, correndo pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32. 6. "A notificação tem também o efeito de interromper a prescrição (art. 202, II, CC/2002) e, por extensão, impedir que se consume a decadência. Constitui também em mora o devedor, nas obrigações sem prazo (art. 397, parágrafo único, do CC/2002)" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Processo cautelar e procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pg. 161.). 7. Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, a teor do disposto no art. 219, § 1o, do CPC. 8. Assim, o termo inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo final posterior a este (18/7/2007), o que corrobora a prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 882.919/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 28/06/2016) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROPOSITURA DE PROTESTO JUDICIAL PELO ENTE SINDICAL. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. De acordo com o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, também é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. 2. Todavia, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo. 3. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês após a vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. 4. Agravo regimental provido em parte.” (AgRg no Ag 1223632/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 24/09/2014) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, convém atentar à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 7°, § 2°, II, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) permite que autor popular promova a citação dos beneficiários por meio de edital quando for excessivamente custosa, demorada ou impossível a identificação dos eventuais réus. 2. Na hipótese dos autos, a ação popular foi ajuizada em contra Deputados e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não tendo o autor, no momento do ajuizamento, conhecimento de todos os beneficiários do ato administrativo ilegal praticado pela Mesa da Casa Legislativa, razão pela qual era impossível a citação dos eventuais beneficiários do ato praticado. 3. Em se tratando de crédito a favor da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, o protesto judicial interrompe o prazo prescricional da execução (cumprimento de sentença) direcionada contra a Fazenda Pública, sendo retomada a contagem, pela metade (dois anos e meio), a partir da data do ajuizamento do protesto, porquanto, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC de 1973, a citação válida, além de interromper a prescrição, retroagirá à data da propositura da ação. 5. O ajuizamento do Protesto Judicial n° 2003.01.1.021069-3 pelo Distrito Federal interrompeu o prazo prescricional do direito à restituição dos valores recebidos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa. 6. O protesto judicial - procedimento de jurisdição voluntária com rito previsto nos artigos 867 a 873 do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 726 a 729 do CPC de 2015), consiste na manifestação de vontade voltada a ressalvar ou conservar direitos, especialmente a interrupção do prazo prescricional, consoante o art. 219 do CPC de 1973 c/c o art. 202, I e II, do Código Civil. 7. Não há contraditório nem sentença no protesto judicial. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. Unânime.” (Acórdão n° 1263950, 07015883420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, é inevitável reconhecer que houve o transcurso do prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito pelo Distrito Federal. Por essa razão, fica prejudicado o exame das demais questões suscitadas pela recorrente em relação à possibilidade do prosseguimento regular do cumprimento de sentença movido em seu desfavor. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará em prejuízo econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator